Tribunal: CARF
Processo: 12448.737001/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.737001/2011-02
ACÓRDÃO
2002-009.703 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURICIO WANDERLEY ESTANISLAU DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que
devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
A importância paga por mera liberalidade não é dedutível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.703 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737001/2011-02
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 07, lavrada em face
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2010, Ano-
Calendário de 2009, sendo o resultado o Imposto a Restituir Ajustado de R$
7.294,09.
De acordo com o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 11,
foi apurada infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública no valor de R$ 16.800,00, por falta de comprovação do efetivo
pagamento.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que, em
atenção ao Termo de Intimação, em 11/08/2011 apresentou documentos
referente à decisão judicial que determina o valor da pensão alimentícia e os
recibos de depósitos comprovando a referida despesa.
Pelo exposto, requer o cancelamento integral da Notificação de Lançamento.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 26/09/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial,
no valor de 16.800,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de pensão alimentícia,
no valor de 16.800,00, pelos seguintes motivos, in verbis:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.703 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737001/2011-02
3
Sobre a dedução de pensão alimentícia deve-se observar que podem ser
deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais
ou de acordo homologado judicialmente, como previsão do art. 4o , inciso II, da
Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Lei 9.250. 26/12/1995.
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil Ou seja, a pensão alimentícia judicial somente
poderá ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual se houver decisão judicial que
a conceda e nos termos nela estipulados.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, também do RIR/1999, estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o Contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas na Declaração de Ajuste Anual.
O Contribuinte anexou aos autos os “depósitos em conta corrente – dinheiro”,
fls. 17 a 28, feitos na conta de Sandra Teixeira Leal Wanderley.
Os documentos não contêm informação do nome do depositante, não sendo
possível identificar que os valores foram depositados pelo próprio Contribuinte.
Assim, os documentos não são hábeis para comprovação do efetivo pagamento.
O Recorrente alega que apresentou os comprovantes de depósitos, efetuadas
sempre na conta corrente da beneficiária. Alega que os pagamentos eram feitos com base em
ordens de pagamentos emitidos a vários fornecedores a fim de quitar diversos débitos além da
pensão alimentícia, por isso o nome do depositante não é identificado no comprovante de
depósito.
Alega ainda que não há nenhuma previsão legal que, para fins de dedução de
pensão alimentícia, as transferências ou depósitos bancários devam conter a identificação do
depositante. Até porque, uma vez que esses pagamentos se baseiam em obrigação estabelecida
pelo Direito de Família, mediante documento homologado judicialmente, parece cristalina a
identificação do depositante.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.703 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737001/2011-02
4
Ora, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado
Nesse sentido, os comprovantes de depósitos juntados aos autos em cumprimento
de acordo homologado judicialmente atestam e demonstram que o Recorrente, de fato, realizou o
pagamento da pensão alimentícia glosada, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança
as alegações recursais e respaldado na prova documental carreada, portanto, torno insubsistente
o crédito tributário lançado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 74
DF CARF MF
Original